Tribunal: TJDFT
Processo: 0729054-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CADASTRAMENTO DE TODOS ADVOGADOS. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS) em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando nulidade da intimação por não ter sido realizada em nome de um dos advogados expressamente indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação de um dos advogados indicados pela parte, apesar do pedido expresso para tanto, configura nulidade absoluta da intimação e dos atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 272, §5o, do CPC, a intimação realizada sem a observância do pedido expresso para que as comunicações sejam dirigidas a todos os advogados indicados implica nulidade. Jurisprudência do STJ reforça que a intimação deve atender integralmente o pedido de intimação exclusiva de advogados para evitar nulidades.
4. No caso concreto, houve pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de três advogados, o que não foi observado, configurando nulidade do ato de intimação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Provimento do agravo de instrumento para declarar a nulidade da intimação e determinar nova intimação com a inclusão de todos os advogados indicados.
Tese de Julgamento:
"A ausência de intimação de um dos advogados expressamente indicados pela parte, quando houve pedido expresso, configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. "
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.859.127/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, EAREsp 1306464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.